Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à alegação de ausência de intimação, constata-se que após o despacho determinando sua intimação (ID 59194895), o autor/apelante apresentou petição de ID 59194895. Ademais, as intimações realizar-se-ão, sempre que possível, por meio eletrônico, o que ocorreu na hipótese
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, não exercendo o autor a faculdade de converter a ação em execução, deve recolher as custas intermediárias, já que a localização do veículo e a citação do réu constituem pressupostos para validade do processo.
3.A inércia do credor em promover o recolhimento de custas intermediárias para cumprimento do mandado de busca e apreensão autorizam a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4.Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, não é necessária a intimação pessoal do autor na hipótese de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Apelação conhecida e não provida.